Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-49.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-49.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS - CPF: 054.225.021-75 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), LETICIA GABRIELA DA SILVA - CPF: 029.100.621-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):

LETICIA GABRIELA DA SILVA

e
MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
SÚMULA
240
.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se é admissível a extinção da execução, por abandono da causa, sem requerimento da parte ré, em processo no qual houve oposição de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1o, do CPC exige, para extinção do feito por abandono, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 240, dispõe que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu.

5. O STJ admite exceção apenas em hipóteses específicas, como execução fiscal não embargada ou quando inexistente integração do réu à lide, circunstâncias que não se aplicam ao caso.

6. Tendo havido embargos à execução, era imprescindível o requerimento da parte executada, cuja ausência acarreta nulidade da sentença por
error
in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

“É incabível a extinção de execução de título extrajudicial, por abandono da causa, sem requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240/STJ. Na ausência de impulso processual do exequente, a medida adequada é a suspensão do processo, com possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 485, III e §1o; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.08.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.06.2020; TJMT, AC 0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJMT, AC 0012624-15.1999.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT, contra a sentença (ID. 299703353 – Autos de Origem no 1001438-49.2024.8.11.0025), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial,
julgou extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, nos seguintes termos
:

“[...]
Em virtude da inércia do Exequente em atender às intimações para prosseguir com a ação, destaca-se que, em 25.03.2025, a parte Exequente foi intimada acerca do despacho de ID. 188289086, para apresentar cálculo atualizado do crédito exequendo, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, com prazo que se encerrou em 11.04.2025. Posteriormente, uma nova intimação foi expedida, para manifestar e dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1o do Novo Código de Processo Civil (ID. 190579260). Entretanto, o prazo se esgotou em 05.05.2025. Diante disso, e considerando a inércia da Exequente em atender às intimações, não resta alternativa senão extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Este entendimento está em consonância com o Código de Processo Civil em seu artigo 485, III, como também com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em casos semelhantes, tem decidido pela extinção do processo sem resolução.

Nesse sentido, do TJMT: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (EMAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (TJ-MT - AC: 10383292620218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

No presente caso, a parte Exequente demonstrou negligência ao não atender às intimações para prosseguir com a ação, configurando o abandono da causa. Além disso, a intimação pessoal do autor, realizada via sistema, e a intimação de seu advogado por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em autos digitais, não configuram violação ao artigo 485, III, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Se necessário, proceda-se à inclusão e/ou liberação da restrição de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo e/ou com as respectivas expedições de ofícios aos órgãos competentes.
”

Em razões recursais (ID. 299703356), a parte apelante sustenta, em síntese
,

que não se configurou abandono da causa, pois houve manifestação tempestiva nos autos;

que não houve prévia intimação pessoal válida da parte exequente para dar andamento ao feito, condição necessária para extinção com base no art. 485, §1o, do CPC;

que a
Súmula 240/STJ nos traz o entendimento de que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
;
portanto, a sentença deve ser anulada, com o regular prosseguimento da execução.

A parte apelada, em contrarrazões (ID. 299703358), defende

a manutenção da sentença, por entender caracterizado o abandono da causa;

que a extinção sem resolução do mérito está em consonância com o art. 485, III, do CC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo regularmente comprovado no ID.
308067361
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):

LETICIA GABRIELA DA SILVA
e
MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa (ID. 299703353).

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a parte exequente deixou de promover os atos processuais que lhe competiam, caracterizando abandono da causa.

Passo ao exame do recurso.

O apelante sustenta que não se configurou abandono, uma vez que não houve prévia intimação pessoal válida da parte exequente para dar andamento ao feito, tampouco requerimento do réu, como exige a jurisprudência consolidada na Súmula 240 do STJ.

Pois bem.

De fato, embora
o art. 924 do CPC de fato não mencione expressamente o abandono como hipótese de extinção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal possibilidade,
des
de que comprovada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3.
O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado
. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9.
Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10.
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035312520138110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1o do mesmo regramento
. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que em
25/03/2025
,
o juízo de origem despachou
no sentido de intimar a exequente para apresentar cálculo atualizado do crédito no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão. C
ontudo,
a exequente
, ora apelante,
quedou-se inerte.

Ato contínuo, na data de
14
/0
4
/2025, a exequente foi novamente intimada para, em 5 (cinco) dias,
dar prosseguimento no feito, no prazo de 05

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1o do Novo Código de Processo

Civil
(ID.
299703351
)
.

Por outro lado
, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Trata-se de orientação que visa assegurar ao demandado o direito de se opor à extinção do processo, já que a ação não constitui interesse exclusivo da parte autora, mas também da parte passiva em determinadas circunstâncias.

A propósito
, assim é a hodierna jurisprudência desta Câmara e de outros tribunais
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação
cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa pelo exequente, após intimação pessoal pelo sistema eletrônico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, sem provocação da parte executada. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que foi formalmente observado. 4.
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 240, veda a extinção do processo, por abandono, sem requerimento da parte contrária. 5. Não havendo manifestação dos executados nos autos, mostra-se incabível a extinção da execução com base na inércia do exequente.
O correto, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, seria a suspensão do feito, com eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6.
Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. É incabível a extinção de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, sem provocação da parte executada
. 2. Na ausência de impulso processual do exequente, a medida cabível é a suspensão do processo, com possibilidade de posterior reconhecimento da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, III e § 1o; 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 240. (N.U 0012624-15.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL No 0013023-40.2016.8.08 .0021 APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, GILBERTO ALVES, ZENAIDE GRIPPA ALVES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. IMPULSIONAMENTO OPORTUNO DO FEITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que atendeu à intimação para impulsionar o feito e que não há nos autos comprovação de inércia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, de fato, abandono da causa pelo exequente; e (
ii
)
estabelecer se a extinção da execução embargada, por suposto abandono, exigia requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias quanto a diligências indispensáveis ao andamento do processo, sendo necessária a
intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme art. 485, § 1o, do CPC. No caso concreto, o apelante manifestou-se nos autos antes da prolação da sentença, requerendo medidas executivas, o que evidencia o impulsionamento tempestivo do feito e afasta a caracterização do abandono processual.
A extinção por abandono da causa, no contexto de execução embargada, exige requerimento do executado, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu nos autos.
Diante da inadequação da extinção do processo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A extinção da execução embargada por abandono processual depende de requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ.
A manifestação tempestiva do exequente para impulsionar o feito afasta a presunção de abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
485, III e § 1o; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.947.990/SP,
Rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04 .2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.427.832/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2 .572.231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j .
11.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.131 .120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16 .09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00130204020168080021, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível)

– Grifo Nosso

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. 1. Os embargos de declaração submetem-se às regras do artigo 1.022 do CPC e, portanto, devem vir embasados em uma das hipóteses da referida norma. 2. O acórdão impugnado é claro, íntegro e não padece de nenhum vício que justifique sua modificação, visto que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, sua manifestação acerca da extinção, conforme é o caso dos autos. 3
. In
casu
, consoante o entendimento do STJ nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do
réu
.EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 52890184320248090018 GOIÂNIA, Relator.: Des(a).
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
– Grifo Nosso

No caso dos autos, verifica-se que a execução foi embargada
(
1002120-04.2024.8.11.0025
)
, de modo que era imprescindível o requerimento do
executado
para que se pudesse extinguir o processo por abandono, o que não ocorreu.

Cabe esclarecer ainda que o STJ admite a extinção da execução sem requerimento do réu afastando a Súmula 240, quando os autos se
tratam
de execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução, não sendo o caso dos autos.

Sob esse contexto, a
ausência de requerimento do réu para a extinção por abandono configura
error
in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025